Tribunal: TJSP
Processo: 1038099-71.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. GOLPE. BOLETO FALSO. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrênica. Prova apresentada pela própria autora que demonstra que o pagamento efetuado não beneficiou o escritório apelado. Dilação probatória que não se faz necessária. MÉRITO. Verificação de que a proposta de acordo fora feita por terceiro,

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. GOLPE. BOLETO FALSO. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrênica. Prova apresentada pela própria autora que demonstra que o pagamento efetuado não beneficiou o escritório apelado. Dilação probatória que não se faz necessária. MÉRITO. Verificação de que a proposta de acordo fora feita por terceiro, quem se beneficiou do pagamento. Impossibilidade de declarar a inexigibilidade do débito. Parte que deverá perseguir a restituição do depósito efetuado em face do real beneficiário. Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.